Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723900-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: PALALAKE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional de aluguel no 0715658-53.2020.8.07.0001 (ajuizada PALALAKE ENTRETENIMENTO EIRELI-ME, ora agravada, em face da agravante), que, em sede de liminar, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar “que os alugueis com vencimentos em maio/2020, junho/2020 e julho/2020, sejam reduzidos em 70%, mantendo os demais termos contratuais” (ID 65655105, autos originários). Em consulta aos autos da ação originária, verifica-se prolação de sentença de mérito em 7.12.2020, julgados procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: I - Relatório O relatório é, em parte, aquele lançado em saneador (ID 73727444): Trata-se de ação de REVISIONAL DE ALUGUEL proposta por PALALAKE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME em face de LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME. Narra a parte autora as partes celebraram contrato de locação de prédio comercial situado na Av. das Castanheiras, Rua 33/34, Norte, Lotes 01 e 02, loja 26, sobreloja Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71.900- 100, em 24/01/2020, no valor de R$ 7.000,00 mensal. Destaca a mudança na sua situação financeira, causada pela pandemia de Coronavírus (COVID-19), desde março de 2020, por impossibilidade de abrir seu estabelecimento comercial, bem como de realizar toda e qualquer atividade econômica no estabelecimento em /razão de proibição emanada de ato normativo – Decreto no 40.539, 19/03/2020. Diz dos vários prejuízos sofridos com a suspensão de suas atividades impondo-lhe onerosidade excessiva. Afirma que tentou negociar com a parte ré, por vários meios, sem sucesso. Ressalta seu interesse na manutenção da relação contratual. Pede: “ ... b) A concessão dos efeitos da tutela antecipada de urgência para determinar a imediata aplicação da proposta de revisão supracitada, sob pena de astreintes; (...); e) Uma vez admitida a distribuição dessa ação por dependência, requer a suspensão da execução nos autos no 0711723-05.2020.8.07.0001, 3a Vara de EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA-DF, haja vista o pagamento do aluguel/acordo do mês de abril de 2020 e o possível impacto dessa ação naqueles autos. f) Ao final, o julgamento procedente da ação para confirmar a tutela de urgência, se concedida, determinando a redução do valor do aluguel do imóvel supracitado na percentagem exposta e condenando a parte adversa ao pagamento dos ônus sucumbenciais.” Inicialmente os autos foram distribuido ao Juízo da execução de títulos extrajudiciais, com remessa posterior a este órgão judicial. (id 64105019). Na decisão de ID 65655105, foi determinada a citação, assim como deferiu-se tutela de urgência com o seguinte teor: “DETERMINO que os alugueis com vencimentos em maio/2020, junho/2020 e julho/2020, sejam reduzidos em 70%, mantendo os demais termos contratuais.” ID. 70093769. Tentativa frustrada de conciliação. ID. 70162989. Após manifestação da parte ré, foi determinado ao autor a elaboração de cálculo e complementação de depósito efetuado a menor. ID. 70591053. Deferimento de prorrogação da tutela de urgência. Citada, a parte ré apresentou contestação de ID 71753027. Alega que o contrato firmado entre as parte é bilateral e sinalagmático, gerando obrigações recíprocas, sendo que a contestante vem cumprindo sua obrigações. Sustenta que dilação de prazos para cumprimento de obrigações contratuais devem ser negociados. Aduz que as alegações de proibição de abertura do comercio ao público não a exime de honrar com os pagamentos contratados. Informa que a ação de revisão é cabível quando o valor do aluguel se mostrar dissociado da situação do mercado, o que não seria o caso dos autos. Refuta o pedido de desconto por 12 meses, pois passaria o período da calamidade apontada. Acrescenta o ônus excessivo vivenciado porque os valores e as obrigações não estão devidamente repartidas. Esclarece que a presente situação processual, se procedente, “estar-se-ia reduzindo o valor mensal do aluguel, suspendendo de forma temporária o seu pagamento, devendo, após o período de suspensão, ficar determinado que a requerente deve pagar o percentual que por ora se abstém de pagar, sob pena de incorrer em locupletamento ilícito.” Pugna ao final: “a. Sejam julgados improcedente os pedidos formulados na exordial, sendo reformada, inclusive, a decisão que deferiu a redução do valor dos aluguéis, não devendo a mesma ser mantida quando da prolação da r. sentença; b. Que a requerente arque com o pagamento total dos aluguéis, uma vez que cada parte no contrato é responsável pelos riscos inerentes ao seu próprio negócio, sendo que não há solidariedade no lucro percebido na atividade, não há que se falar em divisão de supostos prejuízos; c. Subsidiariamente ou alternativamente, caso se entenda pela procedência da lide, o que não se espera e somente se supõe por remota hipótese, que essa eventual benesse perdure somente até o fim do corrente ano ou até quando as atividades retornarem – o que acontecer primeiro. d. Que seja determinado que a requerente efetue o pagamento dos valores que por ora deixa de pagar, referente a todo período que compreenda a eventual suspensão, devendo fazê-lo assim que ou o ano findar ou suas atividades retornarem ao normal, devendo ainda tais valores serem pagos de forma corrigida e atualizada, sem prejuízo do pagamento do aluguel vigente nos meses posteriores à suspensão, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da requerente em detrimento da requerida.” Réplica no ID 73631517. [...] Em decisão saneadora (ID 73727444) foram analisadas as questões processuais pendentes, fixados os pontos controvertidos e assentada a desnecessidade de novas provas. Vieram os autos conclusos (ID 75132546). É o relato do necessário. II – Fundamentação O feito está apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. Portanto, é o caso de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Não há questões preliminares ou outras de ordem processual pendentes de apreciação. Por outro lado, constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual avanço à matéria de fundo. As partes não controvertem sobre a relação jurídica locatícia entabulada, mas acerca da possibilidade de, diante do cenário econômico desfavorável causado pela pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), estipular revisão temporária do aluguel e por qual extensão, temporal e quantitativa. Nesse diapasão, a correta solução da lide perpassa, necessariamente, pela análise dos reflexos e consequências dos efeitos da pandemia causada pela Covid-19 no específico contrato locatício reportado. Dito de outra forma, a resolução da questão exige que se identifique se estão, de fato, presentes os requisitos para eventual revisão do contrato, tendo em vista os ajustes validamente entabulados entre as partes e a legislação vigente. Da análise de todos os elementos de provas e particularidades do caso concreto, tem-se que há viabilidade para o acolhimento do pleito na forma aviada pela parte autora, mas apenas de maneira parcial e restrita. No caso dos autos, a pretensão exercitada possui como fundamento base os graves reflexos da pandemia e das medidas governamentais voltadas ao seu controle ou pelo menos mitigação de suas consequências. Não se trata de típica ação revisional de aluguel, tal como aquela especificamente prevista em norma especial, pela qual se viabiliza, em tese, a definição, de forma abrangente e definitiva, do valor da prestação locatícia a ser doravante observado. A intervenção judicial em tal situação é restrita aos casos excepcionais, em que o contrato possuía curso natural e regular antes da situação extraordinária verificada e que teve suas bases gravemente afetadas de forma direta e imediata pelas medidas governamentais, notadamente ordem de suspensão das atividades diretamente impactadas. Ademais, exige-se a ausência de disposição da outra parte contratante para equalizar e equacionar de maneira razoável os prejuízos. Na espécie, os elementos de prova coligidos aos autos revelam que a parte autora teve realmente queda expressiva no seu faturamento a partir das medidas adotadas pelo Governo Distrital para buscar retardar o contágio pelo vírus, impedindo o regular funcionamento de estabelecimentos comerciais das mais variadas atividades, conforme previsto no Decreto Distrital n. 40.539/2020. A partir de março, o faturamento foi bastante reduzido, chegando a ficar zerado entre os meses de maio e junho/2020, voltando a registrar alta relevante só a partir de agosto, mas em montante ainda não compatível com o nível pré-pandemia (ID 75097811). Somente em 21 de setembro de 2020 foi editado decreto (Decreto Distrital n. 41.214/2020) permitindo o retorno do funcionamento regular de áreas de recreação e lojas como brinquedotecas, de jogos eletrônicos e congêneres, compatíveis com as atividades da parte autora, desde que obedecessem aos protocolos exigidos para Parques de Diversão e Parques Temáticos (ID 73206771 - Pág. 2) Isto, contudo, não possibilita uma ampla revisão temporária do contrato, para admitir a redução do aluguel por um período determinado de 12 meses. Uma análise mais cuidadosa e aprofundada da questão abordada evidencia que a obrigação do locatário (dar dinheiro) não resta absolutamente inviabilizada (como ocorre nos casos de caso fortuito/força maior) em razão da queda do faturamento ou mesmo, no pior dos cenários, do fechamento temporário do estabelecimento comercial. A obrigação de pagamento do aluguel (dar dinheiro) não se torna impossível, conforme caso fortuito ou força maior, para exonerar, de forma ampla e irrestrita, a responsabilidade do locador diante das dificuldades enfrentadas por todos. A alteração das bases do contrato, por graves questões supervenientes e imprevisíveis, de saúde pública, exige solução equânime, que restabeleça o reequilíbrio do sinalagma funcional do pacto, alterado em razão das medidas estatais restritivas decorrentes do estado de emergência mundial de saúde. Assim, resta viável, porém de maneira restrita, a revisão excepcional e temporária das obrigações locatícias, com espeque no art. 317 do Código Civil. A equivalência de prestações entre as partes, presente no momento da contratação, foi temporariamente rompida durante essa situação excepcional, mostrando-se necessária, para preservar o próprio contrato, que medidas para minorar esses efeitos negativos sejam tomadas. No aspecto, convém registrar que, nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019 (Declaração de Direitos de Liberdade Econômica), os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). Nessa quadra, a revisão contratual demanda análise da capacidade econômica de ambos os contratantes, de modo a se construir, nesse esquadro, a decisão que melhor concretize os postulados contratuais, a exemplo da força obrigatória, da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva, da função social, entre outros. Os demonstrativos de faturamento da parte autora, juntados aos autos no ID 75097811, e que não foram objeto de impugnação específica, demonstram o parcial acerto da medida liminar. Com a queda do faturamento por parte da autora, e a consequente impossibilidade de arcar com os alugueis ante a falta de receita, a redução do aluguel nos primeiros meses da pandemia justificou-se pelas circunstâncias do caso. Todavia, passada a situação inicial de completa geração de receitas, notadamente a partir da possibilidade de reabertura da atividade econômica, manter o patamar de redução em 70% a partir de outubro de 2020 não parece adequado sob o ponto de vista da equidade, já que possibilitado o retorno à atividade econômica, não se pode determinar que a parte ré assuma quase que integralmente o prejuízo pelo valor da locação. Para assegurar uma divisão mais equânime dos prejuízos, no intuito de assegurar uma divisão mais igualitária do prejuízo, os valores devidos a título de aluguel nos meses de outubro e novembro deverão ser reduzidos em apenas 50 e 30%, respectivamente. Essa proporcionalidade auxilia na retomada gradual do cumprimento do contrato, estabelecendo uma gradação mais suave para a retomada do valor cheio, que ocorrerá a partir dos alugueis devidos em dezembro, já considerando a retomada das atividades econômicas, que ocorrem desde o final de setembro. Como dito linhas acima, a pandemia evidentemente gerou um motivo imprevisível do qual decorre uma desproporção entre o valor de aluguel acertado na contratação, em situações normais, e o valor que agora este mesmo numerário representa para o estabelecimento comercial. Considerando, todavia, a excepcionalidade da medida, ela só deve ser autorizada quando, e enquanto, durar a situação excepcional. Diante da excepcionalidade das medidas e da expressiva redução de faturamento verificada concretamente, não há que se falar de pagamento posterior dos valores decorrentes da revisão temporária devida. Nesse rumo, parcialmente procedentes os pedidos. III – Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apenas para confirmar parcialmente a liminar antes deferida (ID 65655105 e ID 70591053) e determinar a redução do aluguel dos meses de maio a setembro/2020 em 70% (setenta por cento) do valor original previsto no contrato (ID 64039078), do mês de outubro/2020 em 50% (cinquenta por cento) do valor original, e do mês de novembro/2020 em 30% (trinta por cento) do valor original, mantendo-se inalterados os demais termos contratuais, inclusive os alugueis vencidos e vincendos que não se refiram aos meses mencionados. Tendo em vista a causalidade e a sucumbência recíproca e substancialmente equivalente, considerada a integralidade da postulação, condeno as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado dado à causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pelo autor, em razão a gratuidade de justiça deferida nos autos (art. 98, § 3o do CPC). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1, instituído pela Portaria Conjunta n. 33, de 13/05/2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID 79142018, autos originários – grifei). Resolvido o mérito da controvérsia na instância de origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos do autor para determinar redução do aluguel dos meses de maio a setembro/2020 em 70% (setenta por cento) do valor original previsto em contrato, do mês de outubro/2020 em 50% (cinquenta por cento) e do mês de novembro/2020 em 30% (trinta por cento) do valor original, deixa de subsistir interesse ao agravante na reforma da decisão liminar. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso XIII do artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo extinto o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de objeto. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora